Tribunal: CARF
Processo: 10805.723073/2018-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723073/2018-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.127 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
CLAYTON GEORGE JOÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PAGAMENTO INDEVIDO
Caso haja a comprovação de pagamento indevido de tributo, o contribuinte
deve entrar com procedimento autônomo para reaver estes valores junto a RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que lhe deu
provimento parcial afastar a glosa de despesas médicas. Designado para redigir o voto vencedor
o Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723073/2018-07
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.127 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723073/2018-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 05/09), referente ao exercício 2014,
ano-calendário 2013, a qual lhe exigiu o crédito tributário conforme demonstrativo
abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar
1.718,75
Multa de Ofício (Passível de Redução)
1.289,06
Juros de Mora (Calculados até 31/08/2018)
809,87
Valor do Crédito Tributário Apurado
3.817,68
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06/07), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) – Dedução
Indevida de Despesas Médicas
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2013
6.250,00
75
Enquadramento legal: Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95; arts.
43 a 48 da IN/SRF 15/2001; arts. 73, 80 e 83, inciso II, do RIR/99.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03, juntamente com os documentos de
fls. 11/33, alegando que houve perda de documentos por parte da Receita quando da
Antecipação de Análise da Declaração realizada em 13/07/2015, e que agora apresenta a
documentação completa, requerendo prioridade na análise da impugnação, com base no
art. 69-A, inciso I, da Lei no 9.784/99.
Em 29 de janeiro de 2019, foi proferida a Resolução no 880 (fls. 52/53), desta 16a
Turma de Julgamento, decidindo baixar o processo em diligência para intimar o
contribuinte a comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas em
nome de Elaine Cristina Maraviglia.
Em resposta, o contribuinte apresentou a manifestação de fls. 64/66, em que afirma que:
1. os recibos não possuem endereço do profissional prestador do serviço: desconheço
que exista na legislação da própria RFB um modelo de recibo a ser usado. Cada
prestador emite de acordo com seu entendimento, desde que conste valor, nome e CPF
do beneficiário, nome e CPF do prestador, data e assinatura;
2. não fora assim, o que seriam dos blocos de recibos que se compram nas papelarias,
aqueles "azulzinhos", tão comumente usados.
3. as assinaturas, grosso modo, não seguem o mesmo padrão: foram apresentados 17
recibos emitidos pelo mesmo prestador. 8 em nome do titular e 9 em nome da
dependente. Por que duvidar da validade de alguns recibos, exatamente aqueles que
foram extraviados na tramitação interna da RFB;
4. por que a RFB acatou como verdadeiros todos os recibos do titular e alguns da
dependente e agora resolveu duvidar da validade de alguns deles. Seria uma retaliação
pelo fato do contribuinte ter alegado que houve extravio de documentos na tramitação
interna da RFB? Ou pretende a RFB dizer que estes alguns recibos são falsos? O exame
grafotécnico dirimiria essas dúvidas. Falsificação de documentos é crime, é matéria
penal;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.127 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723073/2018-07

5. quanto ao mérito e essência da intimação, declara este contribuinte que referidas
despesas foram pagas em pecúnia;
6. se há um recibo, a despesa foi paga;
7. como se pode notar nas Declarações de IRPF, o contribuinte sempre teve por hábito
manter um montante de recursos em espécie para fazer frente às suas necessidades e
principalmente se precaver contra possíveis investidas do governo, que numa situação
permanente de descalabro financeiro, não se furtaria em atacar as posses dos cidadãos,
tal como no governo Collor, de triste memória.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa das deduções, quando não comprovadas as despesas médicas
declaradas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 31/05/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço
profissional do prestador dos serviços;
b)
que os valores indevidamente pagos sejam restituídos ao contribuinte.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.127 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723073/2018-07

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.127 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723073/2018-07

O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.127 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723073/2018-07

Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Dito isto, considero hábeis e idôneos os comprovantes apresentados às e-fls. 11 e
seguintes, vez que a ausência de endereço é mero erro formal, não tendo o condão, por si só, de
afastar a comprovação das despesas médicas.
Do aproveitamento do pagamento
Alternativamente, o contribuinte pleiteia que sejam considerados os
recolhimentos já realizados. Assim, caso haja imposto indevidamente pago, cabe ao contribuinte
requerer, em procedimento autônomo, a restituição do montante.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para afastar a glosa de despesas médicas.
É como voto.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.127 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723073/2018-07

Thiago Duca Amoni - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização procedeu autuação pela
dedução indevida de despesas médicas com a profissional Elaine Cristina Soares, no valor de R$
6.250,00.
No que pese o excelente voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir
de seu entendimento quanto à comprovação das despesas médicas glosadas pela fiscalização,
conforme passo a expor.
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento; (grifos acrescidos)
No caso em apreço, os recibos médicos juntados pelo contribuinte não atendem o
requisitos legais acima expostos, qual seja: o endereço profissional da emitente.
Logo, deve ser mantida a glosa da despesa médica com a profissional Elaine
Cristina Soares, no valor de R$ 6.250,00.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.127 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723073/2018-07

Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado

Fl. 115
DF CARF MF
Original